Tribunal: STF
Processo: RE 91995
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
Ação Rescisória fundada em nulidade do processo por falta de citação do réu. Prazo de decadência.
II - Improcedência da alegação de que em embargos de Declaração não se pode corrigir erro material que importe em modificação do julgado embargado. Precedentes do S.T.F. RREE 56.504 (RTJ 38/354), 59.040 (RTJ 40/44), 69.765 (RTJ 63/424) e 73.714 (RTJ 61/869). 
III - Procedência da alegação de tempestividade da Rescisória. Ajuizamento dentro do prazo de 5 anos estabelecido pelo antigo C.P.C., então vigente, a partir da ciência da decisão da ação cujo julgado pretende-se rescindir, por vício de citação. 
IV - Recurso Extraordinário conhecido e provido para, cassando o acórdão que deu pela decadência da Ação Rescisória, determinar que outro seja proferido, afastada aquela prejudicial.